Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido contra a sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir título executivo judicial no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais). Alega que deve a sentença ser cassada, posto que foram colacionadas aos autos provas a demonstrar que a juntada extemporânea dos embargos monitórios decorreu por doença psiquiátrica de sua advogada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de afastamento da revelia, ante a alegada justa causa para a intempestividade dos embargos monitórios, atribuída à incapacidade temporária da advogada do apelante; (ii) verificar a comprovação dos requisitos da ação monitória para constituir título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça: "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato".
4. Ainda que advogada do requerido tenha sido afastada de suas atividades laborais em virtude de ter sido acometida por “transtorno de pânico”, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de peças processuais, posto que não comprovado que a doença a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreendeu a totalidade do prazo concedido.
5. A decretação da revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, sendo que as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o convencimento do julgador, demonstrando que não houve quitação integral da dívida oriunda do contrato de compra e venda, restando em aberto o pagamento e nota promissória discutida nos autos monitórios.
6. O CPC é expresso em afirmar que a juntada de provas novas, após a contestação, é admissível quando se destinarem a provar fatos ocorridos depois dos articulados no processo, ou quando esses documentos somente se tornaram acessíveis ou disponíveis após a inicial ou contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A justa causa a embasar a devolução do prazo por doença que acomete o advogado da parte só se configura quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato".
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, art.336, art. 373, inciso II, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.628.410/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020.